Tribunal: TJBA
Processo: 0099231-70.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099231-70.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DE JESUS MEDAUAR e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, ARMANDO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, REGINA MARIA PEDROSA DE VASCONCELOS, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: VIDA SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, REGINA MARIA PEDROSA DE VASCONCELOS, ARMANDO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAMENTE PREVISTO. IGP-M. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Reconhecida a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto não foram apreciados os pedidos deduzidos na apelação adesiva, relativos à fixação do termo inicial da correção monetária e ao índice de atualização aplicável à indenização securitária.

2. Nos contratos de seguro de vida com renovações sucessivas, o termo inicial da correção monetária deve corresponder à data da última renovação vigente ao tempo do sinistro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e reiterado em precedentes estaduais.

3. Em se tratando de indenização oriunda de contrato de seguro, é cabível a aplicação o índice contratualmente estabelecido, no caso, o IGP-M/FGV, por reflete de forma mais adequada a recomposição do poder aquisitivo da moeda, consoante orientação dominante da jurisprudência.

4. Sanada a omissão, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para determinar que a correção monetária incida a partir da data de emissão do último certificado individual (01/06/2007), utilizando-se o IGP-M como índice de atualização do capital segurado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 0099231-70.2009.8.05.0001 (ID. 87446096)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expostas.

VII